Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-15.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Roubo circunstanciado. Disparo de arma de fogo. Provas. Palavra da vítima. Confissão espontânea. Reincidência específica.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas – confissão do réu dizendo que usou de arma de fogo no roubo.

2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

3 – Se as provas – depoimento da vítima e do réu que confessou ter cometido o crime de roubo com emprego de arma de fogo – não deixam dúvidas de que o acusado disparou arma de fogo em local habitado - crime de mera conduta e de perigo abstrato --, não é o caso de absolvição. O disparo, por si só, infringe o bem jurídico.

4 - A Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do HC 365.963/SP, decidiu que, inexistente fundamento legal, a reincidência específica não leva a maior reprovação da conduta a ponto de permitir aumento da pena em fração superior a um sexto. E, assim, há de se compensar a reincidência específica integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

5 – Apelação provida em parte.